Tribunal: TJSP
Processo: 1018141-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018141-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÉRIKA
ALESSANDRA GONÇALVES ROMANINI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24079
APELAÇÃO CÍVEL No 1018141-80.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SAMIRA DE CASTRO LORENA
APELANTE: ÉRIKA ALESSANDRA GONÇALVES ROMANINI
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de Transporte
Aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. Fortuito
interno. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Fixação
que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 204/209) que julgou
improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais ajuizada
pela apelante, condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 213/225), sustentando que o voo adquirido de
Maringá/Brasil para Santiago/Chile foi cancelado por suposta manutenção não
programada da aeronave, de modo que, após realocação em outro voo, chegou ao seu
destino com mais de 31 horas de atraso. Aduz que não há comprovação do alegado,
salientando que o atraso não configurou mero dissabor, fazendo jus à indenização por
danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 230/240).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante
que alega, em suma, que sofreu danos morais em razão de cancelamento de voo. Afirma
que adquiriu passagem para o dia 30.5.2019, com saída de Maringá/Brasil com destino a
Santiago/Chile, com conexão em São Paulo, com previsão de chegada às 13:25.
Entretanto, o primeiro trecho foi cancelado, sendo realocada em voo para o dia seguinte,
31.5.2019, chegando ao seu destino somente às 20:33h do mesmo dia, mais de 31 horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o originalmente contratado.
De fato, verifica-se que da prolongada espera presumem-se os transtornos
emocionais e psíquicos experimentados pela passageira, que teve frustrada a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, tendo chegado ao destino com mais
de 31 horas de atraso.
Ressalte-se que a necessidade de manutenção das aeronaves é inerente
ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno, não
podendo ser reconhecido como fato de terceiro, capaz de romper o nexo causal, isto é,
não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n.
8.078/90.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Assim, destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, há ser acolhido o pedido da
autora de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado
à situação lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Referida quantia deverá sofrer correção monetária, desde a publicação
deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da condenação da ré, fica esta responsável pelo pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
adversa, que ora se fixa em 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator